Tribunal: TJMT
Processo: 1033497-34.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Omissão. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração interpostos pela ré/agravante contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033497-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (EMBARGANTE), LESLEY VIRGINO PEREIRA ZUZA - CPF: 018.577.021-58 (EMBARGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA DE SOUZA AVELINO - CPF: 017.078.361-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito processual civil. Embargos de declaração.
Agravo de instrumento
.
Omissão. Inexistência.
Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos

rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de
D
eclaração
interpostos
pel
a ré/agravante
contra acórdão que

negou provimento ao
seu agravo de instrumento
,
a fim de confirmar
o acerto da decisão que
rejeitou a

impugnação
por ela oposta
ao
valor do
s honorários periciais
e
homologou a proposta ofertada pelo expert nomeado pelo Juízo
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso por não ter enfrentado todas as questões e fundamentos com aptidão de influenciar no desfecho decisório
.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4.
O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos
autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório
.

5.
O simples desacordo da parte com a fundamentação e interpretação jurídica adotada não caracteriza
contradição
, devendo ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

IV. Dispositivo

6
. Embargos de
D
eclaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

contra
acórdão da 1ª
Câmara de Direito Privado
, que no
s autos do
Recurso de Agravo de Instrumento nº

1033497-34.2025.8.11.0000
,
oriundo
dos autos d
a
ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais (Proc. nº 1000176-17.2025.8.11.0094), ajuizada em
desfavor d
a agravante por LESLEY VIRGINO PEREIRA ZUZA,

à unanimidade,
negou
provimento ao
recurso
interposto pel
a ora
emba
rgante
,

a fim de confirmar a decisão que rejeitou a impugnação aos honorários periciais oposta pela ré/embargante e
homologou a proposta
ofertada
pelo expert
nomeado pelo Juízo
(
cf.
Id.
nº

330789861
).

A
embargante
alega
que o acórdão embargado
foi omisso, na medida em que não se manifestou acerca dos “
precedentes
”

citados

nas razões do agravo de instrumento, os quais, a seu ver, “
constitu
e
m prova direta e pertinente sobre o padrão de arbitramento
(da verba honorária)
utilizado por este próprio Tribunal
”,
sendo, portanto, injusto constar da ementa do julgado que a impugnação apresentada teria sido genérica.

P
ede
, então,

o
acolhimento d
os
embargos

de declaração
,

para que seja
sanada

ess
a
omiss
ão
(
cf. Id. nº
334519889
).

O

embargad
o

não
ofert
ou

contrarrazões

(cf.
Id. nº

337990856
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
Recurso de Embargos
d
e Declaração interposto

pela ré
Capemisa
Seguradora
d
e Vida
e
Previdência
S.A.

contra o
acórdão
que, no julgamento do
Recurso de
Agravo de Instrumento originário d
a ação de Cobrança de Indenização Securitária ajuizada em face da embargante pelo autor/embargado
Lesley Virginio Pereira Zuza
,
negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, a fim de confirmar a decisão que rejeitou a impugnação aos honorários periciais oposta pela ré/embargante e
homologou a proposta
ofertada
pelo expert
nomeado pelo Juízo
,
por entender pertinente e adequado ao trabalho pericial a ser realizado para verificar eventual invalidez sofrida pelo autor em decorrência do acidente narrado na inicial
.

Como se sabe, por expressa disposição legal, os embargos de declaração consiste
m
em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita,
tendo por
objetivo aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional,
mas
não de modo abrangente e indiscriminado,
e,
sim
,
vinculado às hipóteses legais prescritas no art
.
1.022 do CPC
.

No caso, a Seguradora/embargante alega a omissão do acórdão embargado porque, em suma, nada teria sido dito a respeito dos precedentes citados nas razões recursais envolvendo o mesmo tema.

Ocorre que, caso a parte tivesse se dado ao trabalho de ler o voto condutor do acórdão, ao invés de se limitar a passar os olhos pela ementa, teria visto que esta
eg
. Corte expressamente consignou que, “
embora se queixe de o valor admitido pela decisão agravada destoa do que preço habitual cobrado pelo mesmo serviço ou do que é normalmente arbitrado judicialmente, a Seguradora/agravante não instruiu os autos com nenhum elemento de prova que
constituísse parâmetro idôneo para demonstrar a veracidade de sua alegação, ou seja, não se tem demonstração segura de que os valores cobrados pelo expert destoa enormemente do valor praticado no mercado na região, afinal, para subsidiar a sua impugnação recursal,
limitou-se a citar dois julgados proferidos por este
eg
. Tribunal de Justiça, que, apesar de versarem sobre o mesmo tema, não guardam similitude com o contexto fático visto no presente caso, seja em relação à espécie de lesão, seja em função da localidade em que o processo está em curso
”,
e, assim, talvez, não
veria sentido lógico ou jurídico para opor os
presentes declaratórios
.

Em todo caso, é sempre válido lembrar que o
conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, nem referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado
,

e, obviamente, também prescinde de pronunciamento particular a respeito de todo e qualquer julgado citado pelas partes, exceto se for precedente com caráter vinculante (em sentido estrito)
, pois,
na
verda
de, o que a lei exige, de forma indispensável, é
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se de modo coeso, congruente e compreensível, e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, exatamente como fez o acórdão embargado
, não havendo omissão a ser suprida ou a necessidade de complemento de qualquer espécie.

Sobre o
p
re
questionamento
,
trata-se de
providência

que
não
é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou
por
meio da
simples indicação
de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. P
ara ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ,
o
p
re
questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado
feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
, deve se perquirir acerca d
a interpretação,
da
análise,
do
posicionamento jurídico d
a Corte
sobre
a
matéria que
teoricamente
deixou de ser en
frentada ou decidida no acórdão. S
e não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob
esse
fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026